Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE JUSTIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver a parte ré processada, não necessitando de formalidade adicional. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Se a proposta de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP não foi homologada em virtude de inércia do acusado ao não comparecer às audiências designadas para a sua formalização, não há falar em nulidade.
3. Afasta-se a alegação de prejuízo à defesa por ausência de perícia se a referida prova, além de não ter sido pleiteada no momento oportuno, é absolutamente despicienda à elucidação dos fatos.
4. Existindo provas suficientes de ter o acusado obtido vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante fraude, não há falar em insuficiência de provas da autoria e da materialidade do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), sendo incabível a absolvição. 4.1. No caso em análise, as provas dos autos indicam que o acusado se utilizou de meio fraudulento para transferir para terceiro, sem consentimento do proprietário, veículo ao qual lhe foi dada a posse mediante a promessa de pagamento das parcelas do respectivo financiamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.